Tribunal: TCU
Processo: 014.042/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 02/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 02/2021 sob a responsabilidade do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Aracruz (IFES Campus Aracruz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 235, parágrafo único, art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, não conhecer da presente representação; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de medida cautelar formulado pela interessada; 9.3. arquivar os autos, após ciência aos interessados.